Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016988-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RANDALLE SILVA - CPF: 918.380.291-68 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE COM OS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PORTABILIDADE DE SALÁRIO. ACORDO DESCUMPRIDO PELO CORRENTISTA. DESCONTO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INADIMPLIDOS PELO CORRENTISTA. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO DE 30% PREVISTA NA LEI No10.820/2003 POR NÃO SE TRATAR DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PRATICA DE ATO ILÍCITO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1586910/ SP (2016/0047238-7),
é lícito o desconto de prestações de empréstimos contratados pelo consumidor na mesma conta corrente em que recebe seus proventos.

Se o empréstimo contratado não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, é inaplicável restrição de 30% prevista na Lei no 10.820/2003.

O desconto realizado pela instituição financeira sobre saldo disponível em conta corrente, expressamente previsto em contrato celebrado entre as partes, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020